Tribunal: TJDFT
Processo: 0703061-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703061-84.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUMAR RESTAURANTES LTDA RECORRIDO: DELCO - COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, EXPRESSO BRAZIL LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. I – A agravante foi incluída no polo passivo da execução em razão de acórdão proferido em agravo de instrumento, transitado em julgado. Preclusa a matéria, é vedado a parte rediscuti-la, art. 507 do CPC. II – A devedora sucedida foi tempestivamente citada na execução, razão pela qual não há incidência de novo prazo prescricional com relação à agravante, incluída na execução ante o reconhecimento de sucessão empresarial, pois se trata de continuidade do processo já em curso. III – Ausente a inércia do credor na prática dos atos que lhe competiam, ao contrário, empreendeu diversas diligências a fim de localizar a agravante para citação. A prescrição intercorrente não ocorre quando a demora na citação decorre de motivos inerentes aos mecanismos da Justiça. Súmula 106 do STJ. IV – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 223 e 507, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência da preclusão da decisão que indeferiu a sucessão, ao argumento de que o pedido de reconsideração, embora acolhido, não teria o condão de interromper o prazo, razão pela qual deve ser excluída do polo passivo da demanda; b) artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando ser necessário que a dívida estaria prescrita em razão de desídia do credor, uma vez que não caracterizada a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJDFT; c) artigo 1.146 do Código Civil, afirmando ser incabível o reconhecimento da sucessão empresarial, porquanto não teria havido compra e venda de estabelecimento comercial, tendo em vista que a recorrente teria estabelecido nova loja no mesmo local que a anterior ocupante, sem existir qualquer relação entre ambas. Em sede de contrarrazões, as recorridas pedem a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 223, 240, §2o, e 507, todos do Código de Processo Civil, e 1.146 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A questão da sucessão empresarial foi decidida no Juízo a quo e reexaminada pelo Tribunal, em decisão transitada em julgado. Nesses termos, a alegação da agravante, de que a decisão (id. 29188391, autos originários) que indeferiu a sucessão empresarial nos autos originários está preclusa, pois o agravo de instrumento foi interposto da decisão que analisou o pedido de reconsideração (id. 29188399, autos originários), e não daquele primeiro pronunciamento, não procede. Como ressaltou o MM. Juiz, “o reconhecimento da sucessão empresarial decorre de decisão proferida no julgamento do AGI n. 201600200108956 (ID 29188441 Pag. 1/8), de modo que não poderia este juízo revogar ou deixar de aplicar o comando de instância superior”. Nesses termos, a preclusão em relação à sucessão empresarial, com a inclusão da agravante no polo passivo da execução, decorreu do trânsito em julgado do AI 20160020108956 (ID 34895570 - Pág. 6). (...) observa-se da execução originária que não houve inércia da agravada-credora na prática dos atos que lhe competiam, uma vez que empreendeu diversas pesquisas em busca de endereços da agravantedevedora para citação e foram várias as diligências realizadas até se atingir a finalidade. Portanto, a demora no trâmite processual ocorreu por mecanismos inerentes à Justiça e à patente dificuldade em se localizar a empresa-agravante, sendo incabível reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do eg. STJ (ID 34895570 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13 desta Corte, in verbis: ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial’” (AgInt no REsp 1946336/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024